Tribunal: TJDFT
Processo: 0739677-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO EM EXAMES NACIONAIS. ENCCEJA. ENEM. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que homologou 80 dias de remição em favor do apenado, em razão da aprovação no ENEM 2024. O agravante sustenta que o benefício não deveria ser concedido, pois o apenado já havia obtido remição anterior pela aprovação no ENCCEJA 2022 + 2023 – nível médio, o que configuraria bis in idem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se se a aprovação no ENEM, após já ter havido concessão de remição pelo ENCCEJA, autoriza novo cômputo de dias remidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 126 da LEP e a Resolução CNJ n. 391/2021 reconhecem o direito à remição de pena pela aprovação em exames nacionais, inclusive sem matrícula regular, considerando a carga horária de 1.200 horas para fins de remição.
4. A aprovação no ENEM representa esforço autônomo em relação ao ENCCEJA, por possuir maior grau de complexidade e exigir desempenho superior, conforme entendimento da Terceira Seção do STJ no EAREsp 2.576.955/ES.
5. A remição por aprovação em ambos os exames não configura bis in idem, pois os fatos geradores são distintos e independentes, desde que observados os limites legais, notadamente a vedação do acréscimo de 1/3 do § 5o do art. 126 da LEP.
6. A decisão agravada está em conformidade com os precedentes do STJ e com a Resolução CNJ n. 391/2021, que reconhece a remição por aprovação em exames nacionais como esforço educacional válido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo em execução penal conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A aprovação no ENEM configura esforço autônomo em relação ao ENCCEJA e legitima nova remição de pena, não havendo bis in idem."
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, §§ 5o e 6o; Resolução CNJ n. 391/2021, art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3a Seção, j. 12/03/2025, DJEN 19/03/2025; TJDFT, Acórdão 2042146, 0732356-64.2025.8.07.0000, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 03/09/2025, DJe 12/09/2025; TJDFT, Acórdão 2037085, 0729189-39.2025.8.07.0000, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 28/08/2025, DJe 03/09/2025.